Tribunal: TJES
Processo: 0001692-85.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001692-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO KRUSCHEWSKY DE TOLEDO NOGUEIRA FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001692-85.2023.8.08.0048

APELANTES: MARCELO KRUSCHEWSKY DE TOLEDO NOGUEIRA FILHO, ALINE GOMES CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA FÍSICA NO CONTEXTO DA FUGA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marcelo Kruschewsky de Toledo Nogueira Filho e Aline Gomes Carvalho contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A denúncia narra que os apelantes subtraíram gêneros alimentícios avaliados em R$ 172,90 de um supermercado, tendo o réu Marcelo desferido um soco no rosto do segurança para garantir a fuga. A defesa pleiteia a absolvição mediante o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes no caso, considerando o valor dos bens subtraídos e as circunstâncias da dinâmica fática, notadamente a violência empregada contra o segurança do estabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a cumulação de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor da res furtiva (R$ 172,90) corresponde a aproximadamente 13,2% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00), superando o patamar de 10% adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como critério objetivo para aferir a inexpressividade da lesão.

A dinâmica fática revela acentuada periculosidade social da ação, uma vez que a prova oral confirmou que o réu Marcelo desferiu um soco no rosto do vigilante durante a abordagem no estacionamento.

A presença de violência física e a qualificadora do concurso de agentes elevam o desvalor da conduta, tornando o comportamento altamente reprovável e incompatível com o vetor da mínima ofensividade.

A dosimetria da pena observa o mínimo legal e a Súmula 231 do STJ, resultando em sanção justa, proporcional e devidamente substituída por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor dos bens subtraídos supera o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A utilização de violência física contra terceiros no contexto da subtração, ainda que capitulada como furto, afasta o requisito da mínima ofensividade da conduta.

O concurso de agentes e o desvalor da ação impedem o reconhecimento da atipicidade material por bagatela.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso IV; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.12.2016; STF, HC 123.734/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001692-85.2023.8.08.0048

APELANTES: MARCELO KRUSCHEWSKY DE TOLEDO NOGUEIRA FILHO, ALINE GOMES CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARCELO KRUSCHEWSKY DE TOLEDO NOGUEIRA FILHO E ALINE GOMES CARVALHO

em face da r. Sentença (ID 17413435), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena individual de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (ID 17413439), a Defesa dos apelantes pugna, em síntese, por suas absolvições, mediante o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
, com a aplicação do
princípio da insignificância
, sustentando que o valor da
res furtiva
(R$ 172,90) é ínfimo, que os bens foram restituídos e que a conduta não gerou prejuízo patrimonial à vítima.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (ID 17413443), requer o
desprovimento
do recurso, argumentando que o valor dos bens supera 10% do salário mínimo vigente à época e destacando a habitualidade delitiva dos recorrentes, bem como a violência empregada durante a fuga, circunstâncias que impedem a aplicação da bagatela.

A douta Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 17824132), opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 06 de março de 2023, por volta das 16h21min, no interior do Supermercado Mineirão, situado no Bairro Planalto de Carapina, Serra/ES, os apelantes, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si gêneros alimentícios (peças de carne e linguiça), avaliados em
R$ 172,90 (cento e setenta e dois reais e noventa centavos)
. Consta que a acusada Aline ocultou os produtos na bolsa, enquanto Marcelo dava cobertura. Ao serem abordados no estacionamento pelo segurança Romildo Silva Barbosa, o réu Marcelo reagiu com violência, desferindo um soco no rosto do vigilante para tentar garantir a fuga.

Devidamente processado, os réus foram condenados pela prática de furto qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à
materialidade
delitiva,
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 11), Auto de Restituição (fl. 11-v), Nota Fiscal (fl. 12) e Boletim Unificado nº 50470769 (fls. 14-v/16), bem como pela prova oral colhida.

A
autoria
é igualmente incontroversa, tendo sido confessada pelos acusados em sede policial e corroborada em Juízo pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares Rafael Viegas Resende Gomes e Mariana Guimarães de Souza Erler, e da vítima, o segurança Romildo Silva Barbosa.

O cerne da questão recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância
.

A defesa requer a absolvição dos apelantes mediante a aplicação do princípio da insignificância.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

No caso em apreço, contudo,
não se verificam os requisitos autorizadores da medida
.

Primeiramente, sob o
critério objetivo
, o valor da
res furtiva
(R$ 172,90) correspondia a aproximadamente
13,2% do salário mínimo vigente à época dos fatos
(R$ 1.302,00). Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo é o critério objetivo para aferir a inexpressividade da lesão jurídica.

Além disso, a
dinâmica fática
do delito revela acentuada
periculosidade social da ação
. A prova oral produzida, notadamente o depoimento da vítima Romildo Silva Barbosa, confirmou que, durante a abordagem, o réu Marcelo agiu com
violência real
, desferindo um soco no rosto do segurança.

Ainda que a denúncia tenha capitulado o fato como furto (e não roubo impróprio), a presença de violência física no contexto da subtração denota uma conduta incompatível com o vetor da "mínima ofensividade". O desvalor da ação, potencializado pela qualificadora do concurso de agentes e pela agressão física perpetrada, é elevado, inviabilizando a tese de atipicidade material.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

A defesa não apresentou irresignação quanto à dosimetria. De qualquer modo,
verifica-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos. Na segunda fase, embora reconhecida a confissão espontânea, a pena não foi reduzida aquém do mínimo, em estrita observância à
Súmula 231 do STJ
. Inexistindo outras causas modificadoras, a pena tornou-se definitiva em patamar justo e proporcional, tendo sido inclusive substituída por restritivas de direitos, o que demonstra a benevolência do
decisum
recorrido.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)